Tribunal: TJDFT
Processo: 0742473-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742473-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Ao Ministério Público, conforme decisão de ID Num. 52248591. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP